Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-84.2023.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801087-84.2023.8.14.0066

APELANTE: VANILDO OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Fundamentação idônea. Pena-base acima do mínimo legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, considerando-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa, diante da premeditação e da conduta audaciosa do recorrente, que se armou e retornou ao local do crime para atacar a vítima de forma inesperada.

4. As consequências do crime foram justificadamente agravadas pelo fato de a vítima deixar filha menor desamparada, circunstância que extrapola o resultado típico do delito.

5. A fixação da pena-base em 14 anos e 3 meses atendeu aos critérios do art. 59 do Código Penal, sendo posteriormente reduzida para o mínimo legal de 12 anos, em razão da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231/STJ.

6. A sentença recorrida observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos, distintos do tipo penal, que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não havendo direito subjetivo do réu à pena mínima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59, art. 121, § 2º, IV; Súmula nº 231/STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VANILDO OLIVEIRA DE CARVALHO em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que o condenou à pena
de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, inciso IV, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) Noticiam as peças informativas que no dia 17 de junho de 2023, por volta das 03h50min, no “Bar e Restaurante Caipirão”, localizado no Centro da cidade de Uruará, o denunciado VANILDO OLIVEIRA DE CARVALHO, com manifesta intenção homicida, mediante dissimulação, munido de arma branca, tipo faca, desferiu golpes contra vítima IZAQUE DA SILVA MOREIRA, conforme registro feito no BOP 00141/2023.100283-2.

Consta nos autos que na data dos fatos, o denunciado e a vítima teriam discutido, onde não se sabe a motivação da discussão, ocasião em que o denunciado empurrou a vítima, tendo a vítima o revidado desferindo um soco no rosto.

Decorrido algum tempo, o denunciado se deslocou até a residência de uma tia, onde pegou duas facas, e logo retornou ao local do fato. Ao chegar, o acusado ficou procurando pela vítima enquanto perambulava pela multidão. Após localizá-la ele se aproximou por trás e logo que a vítima se virou ele a atacou violentamente com uma faca grande de lâmina, a qual primeiro atingiu o braço da vítima em um movimento claro de defesa, bem como posteriormente a atingiu

fatalmente na região do tórax, ficando essa faca ali cravada enquanto o denunciado fugiu em meio à multidão de pessoas que havia no local.

O modo de agir do denunciado qualifica o crime de homicídio na medida em que sua ação foi mediante dissimulação que dificultou a defesa do ofendido, já que se aproximou sorrateiramente com a faca escondida e só quando estava numa curta distância o atacou, revelando sua real intenção homicida. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia
o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais inidoneamente fundamentadas.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante pleiteia
o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais inidoneamente fundamentadas.

Esta tese
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 22066874):

“DOSIMETRIA

Da análise do artigo 59, do Código Penal, depreendo que:

A culpabilidade do Réu na prática da conduta delitiva exorbita ao tipo penal, pois foi comprovado na instrução que o acusado agiu premeditadamente, tendo se apropriado previamente de arma branca para perpetrar seu intuito criminoso;

A conduta social do Réu não foi apurada durante a instrução processual;

Não existem elementos para aferir a personalidade do Réu;

Os motivos da conduta são normais ao tipo penal e à própria objetividade jurídica dos crimes dolosos contra a vida, já se encontrando devidamente sopesados pelo tipo penal;

As circunstâncias do crime não fogem à normalidade;

O crime trouxe consequências extravagantes aos resultados previstos para a própria conduta típica, tendo em vista que a vítima tinha uma filha menor de idade, a qual ficou desprovida da convivência paterna;

O comportamento da vítima, por fim, influenciou o Réu para a prática do delito, considerando as ameaças e desavenças prévias entre as partes.

À vista de tais circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes. Encontra-se presente, a circunstância atenuante da confissão do acusado, na forma do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Desse modo, considerando as determinações do art. 67, do Código Penal, e a orientação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

Inexistem causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Destarte, torno definitiva a pena intermediária, sopesada acima. Desse modo, fixo a pena privativa de liberdade do Réu VANILDO OLIVEIRA DE CARVALHO em 12 (doze) anos de reclusão.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Observo que o réu está preso preventivamente, desde o dia 17 de junho de 2023. Desse modo, faço a detração do tempo de pena provisória, restando ao réu o cumprimento de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão.

Determino que o ora apenado inicie o cumprimento da pena em REGIME FECHADO, em atendimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea a, e § 3º, do Código Penal. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu e as consequências do crime
. Ponderou, a meu ver,
justificativas plausíveis para elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em relação à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

T
em-se que a culpabilidade do réu é, sim, desfavorável
, pois evidencia um grau de reprovabilidade acima do ordinário em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, tendo em vista que o réu agiu com audácia e premeditação, tendo saído do local onde a vítima estava, após com ela discutir, armado-se com um facão e uma faca e voltado para atacá-la, o que torna lícita a análise negativa de tal vetor.

Já em relação às
consequências do crime,
a justificativa usada pelo juiz, no sentido de que a vítima
“tinha uma filha menor de idade, a qual ficou desprovida da convivência paterna”
, é
idônea
,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. USO DE ALGEMAS. MOTIVAÇÃO APTA. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DOS QUESITOS. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORAS. DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A conclusão adotada pela instância antecedente está em consonância com a orientação desta Corte Superior de Justiça sobre os temas, de que (i) "cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção de provas que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que pode entender pelo indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. "(AgRg nos E Dcl no AREsp n. 2.355.381/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023) e (ii) "eventuais irregularidades havidas na sessão de julgamento - no caso a ausência de quesitos que seriam obrigatórios - devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão, o que não se verificou no caso sob juízo, em franca não observância do artigo 571 do Código de Processo Penal" (REsp n. 1.903.295/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 2. Embora, na segunda fase do Júri, o alvo final das provas seja o Conselho de Sentença, prevalece a competência do juiz presidente para a deliberação a respeito da essencialidade da prova e de eventuais esclarecimentos aos jurados. 3. Se o Tribunal de origem considerou justificável o uso de algemas durante a audiência, com amparo em recomendação específica da escolta prisional, para fins de acautelamento da integridade física dos presentes à sessão plenária, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 4. Não houve necessidade de desmembramento dos quesitos para avaliar, separadamente, o nexo de causalidade e a desclassificação do delito, porque, em resposta aos quesitos 1 e 3, os jurados reconheceram expressamente a materialidade, a letalidade das lesões causadas pelo acusado e o dolo. 5. A Corte de origem afastou, motivadamente, a alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos e de que as qualificadoras não teriam sido demonstradas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 6.
A pena-base foi exasperada pela valoração negativa da personalidade, com fundamento frieza do acusado após o cometimento do delito, e das consequências do delito, pelo fato de a vítima ter deixado uma filha órfã. Tais circunstâncias autorizam fixação da pena-base acima do mínimo legal
. 7. Na segunda fase, foram valoradas duas agravantes, de modo que não há desproporcionalidade no aumento de 1/3 imposto sobre a pena. 8. Em relação à confissão, a Corte de origem destacou que "inexiste comprovação de que a atenuante da confissão tenha sido explorada pela defesa durante os debates em plenário, pelo que cumpre preservar a solução adotada na origem, conforme entendimento do C. STJ". Portanto, ausente a comprovação de que a confissão tenha sido debatida em plenário, inviável a sua aplicação, de forma originária, por este STJ. 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas dois anos e três meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, que vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Mister ressaltar que a pena ainda restou definitivamente fixada no patamar mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, devido à incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase dosimétrica.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/03/2025